Tribunal: STF
Processo: HC 272210
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Maycon Douglas Soarea da Costa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TEMA 506/STF. ELEMENTOS DE TRAFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, sob o fundamento de ausência de flagrante ilegalidade apta a justificar a atuação excepcional do Superior Tribunal de Justiça. 
2. Paciente condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) , à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, com base na apreensão de aproximadamente 25g de maconha em sua residência. 
3. Tribunal de origem manteve a condenação, fundamentando-se em elementos como envolvimento do paciente em investigações de homicídio, diligências policiais que culminaram na busca domiciliar, conversas extraídas de celular mencionando balança de precisão, ausência de indícios de consumo exclusivo e histórico policial de tráfico de drogas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a presunção de uso pessoal de drogas, prevista no Tema 506/STF e no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, pode ser afastada por outros elementos probatórios que indiquem a destinação mercantil da substância apreendida. III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A presunção de uso pessoal de drogas, prevista no Tema 506/STF, tem caráter relativo e pode ser afastada por outros elementos de convicção, como circunstâncias fáticas e provas constantes dos autos. 
6. A pequena quantidade de drogas apreendida é irrelevante para a configuração do tráfico quando existirem outros elementos caracterizadores da mercancia, como conversas sobre balança de precisão e histórico policial de tráfico. 
7. Os depoimentos de policiais gozam de presunção de veracidade, especialmente quando harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos. 
8. A revisão da conclusão adotada pelo Tribunal de Justiça quanto à configuração do tráfico demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 
9. Ausente flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal apto a justificar a modificação da decisão agravada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: 
1. A presunção de uso pessoal de drogas, prevista no Tema 506/STF e no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, tem caráter relativo e pode ser afastada por outros elementos probatórios que indiquem a destinação mercantil da substância apreendida. 
2. A pequena quantidade de drogas apreendida não afasta a configuração do tráfico quando existirem outros elementos caracterizadores da mercancia. 
3. Os depoimentos de policiais gozam de presunção de veracidade, desde que harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos. 
4. É vedado o revolvimento do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus.
(HC 1.007.959 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)

Em suas razões, a parte impetrante pleiteia a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para consumo pessoal e em consequência a aplicação do TEMA 506 do STF.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante. 

É que, o Supremo, ao julgar o RE 635.659, ministro Gilmar Mendes, Tema 506 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

(i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 
(ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 
(iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 
(iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 
(v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 
(vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 
(vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 
(viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.

Desse modo, conforme orientação fixada na tese 506 de RG, “a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão [...]”.

Nesse contexto, para o eventual acolhimento da tese defensiva - desclassificação da conduta para a a conduta de posse de Drogas (prevista no art. 28 da Lei de Drogas) de modo a incidir a atipicidade estabelecida no tema 506 de RG -, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE PORTE PARA USO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – O pleito do recorrente de desclassificação do crime de tráfico para o uso próprio não pode ser acolhido nesta via, em razão da necessidade de reexame dos fatos e provas da causa, o que não se admite em habeas corpus. 
II – Além disso, as instâncias ordinárias assentaram que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estavam devidamente comprovadas pelos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, de modo que não há falar em insuficiência de prova da traficância.
 III – Recurso desprovido.
(RHC 109.071, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)

Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação do delito para o de porte de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06) ou para o de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Agravo regimental não provido. 
1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido, de forma soberana, que o paciente incidiu na prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para que se chegue a conclusão diversa da do juízo de origem.
2. Agravo regimental não provido.
(HC 204.792 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(HC 210.304 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente